Tribunal: TJMT
Processo: 1004097-77.2024.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004097-77.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KENNETH MENESES CALDAS CABRAL - CPF: 046.941.691-22 (APELANTE), RAFAELA SANTANA MOREIRA MENESES CALDAS - CPF: 032.623.691-01 (APELADO), ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 708.852.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR ROCA DE ORTEGA - CPF: 037.028.881-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA SANTANA MOREIRA MENESES CALDAS - CPF: 032.623.691-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004097-77.2024.8.11.0042

APELANTE: KENNETH MENESES CALDAS CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda inferior a oito anos de reclusão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação do regime inicial de cumprimento da pena exige a análise conjugada do tempo de condenação, da primariedade e das circunstâncias judiciais, não sendo o quantitativo um critério absoluto.

4. O réu ostenta reincidência e maus antecedentes, o que justifica um maior rigor na execução da sanção penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A reincidência, aliada a circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena privativa de liberdade aplicada seja inferior a oito anos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 47.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004097-77.2024.8.11.0042

APELANTE: KENNETH MENESES CALDAS CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kenneth Meneses Caldas Cabral
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Irresignado, o apelante pleiteia a alteração do regime prisional para o semiaberto, sob o argumento de que o regime fechado se revela excessivamente gravoso, visto que a pena aplicada não ultrapassa o patamar de 8 (oito) anos de reclusão.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004097-77.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia recursal reside na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante
Kenneth Meneses Caldas Cabral
.

A defesa sustenta que o regime fechado se revela excessivamente gravoso, considerando que a pena aplicada não ultrapassa o patamar de 8 (oito) anos de reclusão.

O Ministério Público, por sua vez, defende a manutenção do regime fechado, sob o argumento de que a reincidência do apelante e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime mais gravoso.

Segundo o artigo 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o apelante foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, ante a valoração negativa dos
maus antecedentes
e o reconhecimento da agravante da
reincidência
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a reincidência, aliada a outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada não ultrapassa os oito anos de reclusão (STJ, HC 941781 / AM).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se consolidado no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
O regime inicial fechado está adequadamente justificado pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência da ré
” (N.U 1025317-20.2025.8.11.0003, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 31/03/2026, DJe: 06/04/2026).

“
A preservação do regime inicial fechado e da custódia cautelar se justifica quando vinculada à reincidência e ao contexto concreto evidenciado nos autos, inexistindo ilegalidade a ser sanada na via recursal
” (N.U 1014930-43.2025.8.11.0003, Des. Relator Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em: 31/03/2026, DJe: 06/04/2026).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por
Kenneth Meneses Caldas Cabral
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026